Tribunal: TJBA
Processo: 0516457-76.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-01
Data de publicação: 2026-06-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0516457-76.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CLELIA MARIA DE JESUS PEREIRA

Advogado(s)
:

APELADO: TUNICO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e outros

Advogado(s)
:
THIAGO MAHFUZ VEZZI

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO POR INICIATIVA DO COMPRADOR. RETENÇÃO DE 15% DOS VALORES PAGOS E VALIDADE DA COBRANÇA DE CORRETAGEM. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de restituição de valores cumulada com indenização por danos morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos para rescindir contrato de promessa de compra e venda de imóvel, determinando a restituição parcial das parcelas pagas, com retenção de 15%, e rejeitando os pedidos de devolução da comissão de corretagem e de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) saber se o percentual de retenção fixado em 15% dos valores pagos na rescisão contratual por iniciativa do comprador deve ser reduzido para 10%; (ii) saber se é devida a restituição em dobro da comissão de corretagem sob alegação de ausência de informação prévia; (iii) saber se a retenção administrativa inicialmente aplicada pelas vendedoras configura dano moral indenizável.

III. Razões de decidir
3. Nos contratos de promessa de compra e venda de imóvel firmados antes da Lei nº 13.786/2018, a jurisprudência admite a retenção de percentual entre 10% e 25% das parcelas pagas quando a rescisão decorre de iniciativa do comprador, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça.
4. A retenção fixada em 15% revela-se proporcional e compatível com os parâmetros jurisprudenciais, sendo apta a compensar despesas administrativas, publicitárias e operacionais decorrentes da formalização e do desfazimento do negócio.
5. É válida a cláusula contratual que transfere ao comprador o pagamento da comissão de corretagem quando há informação prévia e destaque do valor correspondente, conforme entendimento firmado pelo STJ em recurso repetitivo. No caso, a obrigação constava expressamente em cláusula contratual destacada.
6. A retenção administrativa inicialmente aplicada pelas fornecedoras, ainda que posteriormente reduzida judicialmente, não configura dano moral, por não demonstrar violação a direitos da personalidade nem situação excepcional que ultrapasse os transtornos inerentes às relações contratuais.

IV. Dispositivo e tese
7. Apelação não provida.

Tese de julgamento:
"1. Na rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel por iniciativa do comprador, firmada antes da Lei nº 13.786/2018, é admissível a retenção de percentual entre 10% e 25% dos valores pagos, sendo razoável a fixação em 15% quando ausente prova de abusividade.
2. É válida a cláusula que transfere ao comprador o pagamento da comissão de corretagem quando há informação prévia e destaque do valor no contrato.
3. O mero inadimplemento contratual ou divergência quanto à retenção de valores não gera, por si só, dano moral indenizável."

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 6º, III; CPC, arts. 85, §11, e 98, §3º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 2051509/RJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, j. 20.03.2023; STJ, AgInt no AREsp nº 2227266/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, 3ª Turma, j. 23.09.2024; STJ, REsp nº 1.599.511/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 2ª Seção, j. 24.08.2016 (Tema 938).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
n.º 0516457-76.2016.8.05.0001
,

oriundo da Comarca de Salvador,

figurando como apelante
CLELIA MARIA DE JESUS PEREIRA
e apelad
os
TUNICO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e outra
.

ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em

NEGAR

PROVIMENTO AO APELO DA
AUTORA
,
nos termos do relatório e voto da Relatora: